Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701650-15.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MEGAMAMUTE COMÉRCIO ON LINE DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA. TEMA 1093/STF. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. VIGÊNCIA. PUBLICAÇÃO. EFICÁCIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. ADIs Nos 7066, 7070 e 7078. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. VALIDADE. PORTAL DO DIFAL. PLENA FUNCIONALIDADE. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. CONDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMISSÃO CENTRALIZADA DE GUIAS. FUNCIONALIDADE DISPONÍVEL NO PORTAL. DISPONIBILIZAÇÃO DOS LINKS DAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONVÊNIO ICMS No 235 DO CONFAZ, CLÁUSULA QUARTA, §2o. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O e. STF firmou a seguinte tese para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, cujo efeitos foram modulados para o exercício de 2022. 2. A Lei Distrital editada para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquotas, conforme a orientação prevalecente no RE no 917.950/SP e no RE no 1.221.330/SP, Tema no 1.094/STF, é considerada válida, mas os respectivos efeitos se condicionam à edição da Lei Complementar no 190/2022. 3. O e. STF julgou as ADIs n os 7066, 7070 e 7078 improcedentes e posicionou-se pela constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da LC no 190/2022, bem como estabeleceu que a lei complementar produzirá efeitos 90 (noventa) dias da data de sua publicação. 4. A partir da publicação da LC no 190/2022, a Lei Distrital no 5.546/2015, editada para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquotas, foi dotada de eficácia, passando a valer para efeito de cobrança do tributo, observada a anterioridade nonagesimal prevista na lei complementar, conforme recente julgamento proferido pelo e. STF nas ADIs n os 7066, 7070 e 7078. 5. O § 2o da cláusula quarta do Convênio ICMS no 235 do CONFAZ, de 27/12/2021, prevê que “as unidades federadas ficam autorizadas a disponibilizar as informações constantes nos incisos I a IV da cláusula segunda no seu sítio eletrônico, por meio de direcionamento no Portal”. 6. Insubsistente o argumento da Impetrante de que deve ser autorizada a não recolher o DIFAL/ICMS em virtude da ausência de ferramenta centralizada de apuração e emissão unificada de guias. Com efeito, o Portal do Difal apresenta na aba “Serviços”, a opção “Orientações e Emissão de Guias”, por meio da qual o contribuinte é direcionado aos links para emissão dos documentos necessários ao recolhimento do DIFAL /ICMS referentes a cada unidade da federação, não se constatando qualquer inviabilidade na operacionalização do recolhimento do tributo por meio do portal. 7. Embora inexista dúvida de que o Portal Nacional – ferramenta operacional – tem importante função de centralização, bem como de transparência na apuração e recolhimento do DIFAL de forma mais eficiente, ele não é pressuposto para a ocorrência do fato gerador do tributo ou para a constituição do lançamento, tampouco condição suspensiva da exigibilidade dele, e a ausência de completa disponibilização das funcionalidades não é empecilho para o recolhimento do tributo. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. No recurso especial, a parte recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de julgamento extra petita, indicando como violados os artigos 141, 492 e 1.022, inciso I, todos do CPC. No mérito, suscita infringência aos artigos 24-A, §§ 1o, 2o 3o e 4o, da Lei Complementar 190/2022 e 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, requerendo seja afastado o ato coator de cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas pela recorrente a destinatários não contribuintes situados no Distrito Federal enquanto não estiver disponível uma ferramenta centralizada de apuração e emissão de guias de recolhimento do DIFAL, em portal único, nos termos do artigo 24-A da LC 190/2022. Sustenta que a exigibilidade do DIFAL de ICMS pressupõe a edição de Lei Complementar. Tece considerações sobre o julgamento da ADI 5469 e o Tema 1093/STF. Entende que o DIFAL somente pode ser cobrado no âmbito do Distrito Federal após a promulgação de nova lei local a respeito do tema, com vigência posterior à Lei Complementar 190/2022. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 5o, inciso II, 37, caput, 146, incisos I e III, 150, inciso I, e 155, §2o, inciso XII, diante da necessidade de observância aos princípios da legalidade estrita, da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Júlio César Goulart Lanes, inscrito na OAB/DF 29.745. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 927, incisos I e III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022" (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado Júlio César Goulart Lanes, inscrito na OAB/DF 29.745. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030